Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I.L.A.R. contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela provisória requerida para determinar sua matrícula em creche escolar próxima à sua residência. Pela decisão de ID14745847, deferi a antecipação de tutela recursal. Contrarrazões no ID14850588. Ofício entre os órgãos julgadores informando a prolação de sentença na origem (ID15249285). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Com a prolação de sentença na origem, que a despeito do julgamento pela improcedência da pretensão de fundo, reigstrou os os seus efeitos para depois do trânsito em julgado (ID15249286 – Pág 7) e fará eventual subida de irresignação no efeito meramente devolutivo (artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil), resta, por evidente, a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto superadas com a prolação da sentença, que, oportunamente, poderá ser revista em maior extensão pela instância revisora. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora